Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715627-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KÁTIA ROCHA DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA KAKUMU RECORRIDA: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a submissão do crédito objeto do cumprimento de sentença ao plano de recuperação judicial porque passa a devedora. 2. A recuperação judicial objetiva criar um espaço de negociação entre o devedor empresário e seus credores que viabilizem a superação da crise econômico-financeira porque passa a sociedade empresária, estabelecendo o diploma de regência condições para que tal finalidade seja atingida, vale dizer, a continuidade da atividade econômica com a satisfação dos interesses dos credores, ainda que com algum sacrifício por parte dos agentes envolvidos. 3. Para que o crédito se submeta ao procedimento da recuperação judicial ele deve ser preexistente à data do pedido (ainda que não vencido), conforme dicção do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou o entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa em buscar a recuperação judicial. 5. Para o colendo Tribunal, a existência do crédito não depende de declaração judicial, estando, na verdade, diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. 5.1. O crédito que se submete à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador deriva de fato a ela antecedente, independentemente de reconhecimento posterior por decisão judicial. 6. No caso dos autos, o crédito objeto do cumprimento de sentença devida de relação contratual anterior ao processamento da recuperação judicial e, observado o disposto no art. 49 da Lei n° 11.101/05, deve se submeter ao plano recuperacional perante o Juízo universal. 7. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, afigura-se indevida a incidência dos encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter havido recusa voluntária ao pagamento pela devedora. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que, não sendo comprovado que este faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, pode ser regularmente executado. Aduz que o crédito discutido é fruto do contrato de compra e venda de imóvel, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial. Não aponta, no entanto, os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, tampouco traz preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. II - O recurso extraordinário não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do inconformismo. Consoante se extrai do despacho de ID. 39389910, foi indeferido o pedido de restituição do prazo para comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que não verificada a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, § 1o, do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato para atender o comando judicial de recolher o preparo recursal. Conforme entendimento do STF, “A devolução da contagem do prazo processual somente é possível quando comprovada a justa causa capaz de impossibilitar o causídico de exercer totalmente a advocacia ou substabelecer, nos moldes do art. 223 do CPC/2015. Precedentes” (Rcl 51244 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 29/6/2022), o que não ocorreu na espécie, de modo que “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção”. Precedentes [...]” (ARE 1331128 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 6/10/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da deserção, o apelo extraordinário não comportaria seguimento ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Isso porque “É inadmissível o recurso extraordinário que não apresenta preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional a ser examinada” (RE 1373719 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 6/10/2022). Demais disso, também não comportaria seguimento o inconformismo, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “nas razões do recurso extraordinário deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (RE 1378331 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016